Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003079-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PAULO BARBOSA SANTOS - CPF: 025.661.371-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA CARACTERIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-sese o agravante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme exigido pelosartigos98 e 99 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica.

4. Oportunizada a comprovação da alegada incapacidade financeira, o agravante permaneceu inerte, não apresentando as declarações de imposto
de renda e os extratos bancários.

5. A ausência de comprovação documental, aliada ao descumprimento de determinações judiciais, justifica o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:"A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de documentos.”

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2o e 290.

Jurisprudência relevante citada:TJMT, AI no 1001781-89.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Barbosa Santos contra a decisão interlocutória proferida
pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

em
Embargos à Execução n.o 1001782-02.2025.8.11.0023,
oposto em face de
Cooperativa
d
e Crédito, Poupan
ç
a

Investimento Norte Mato-Grossense
e
Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA A
M,
o
qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição
(
Id. 219649387
).

O
agravante
sustenta, em síntese,
que

a decisão desconsiderou o art. 99, §3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural
. Afirma que
sua atividade de garimpeiro e a crise financeira decorrente da pandemia de COVID-19 evidenciam impossibilidade de arcar com as despesas
processuais
. Assevera que
a documentação exigida apresenta dificuldade prática de obtenção no caso concreto
.
Requer
o
provimento do recurso, com o deferimento da gratuidade da justiça
(Id.
342739388
).

Recebido o recurso, foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo

(Id.
342821894
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(Id.
345492367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso em exame, o autor Paulo Barbosa Santos ajuizou a presente ação, requerendo, já na petição inicial (Id. 199607571), a concessão da gratuidade da justiça, sob alegação genérica de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Em despacho posterior (Id. 200403828), o juízo analisou o pedido e determinou a comprovação documental da alegada hipossuficiência, fixando prazo de 10 (dez) dias para que o autor juntasse

extratos bancários dos últimos 90 dias de todas as instituições financeiras
com as quais mantivesse vínculo;

declaração de imposto de renda dos dois últimos exercícios ou justificativa legal de isenção;

cópia da CTPS.

O despacho trouxe advertência expressa de que a ausência da documentação resultaria no indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

Em 24 de julho de 2025 (Id. 201968220), o patrono do autor apresentou petição requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, sob o argumento de dificuldades momentâneas de contato com o cliente, circunstância que teria inviabilizado o envio dos documentos solicitados.

Na sequência, em 22 de outubro de 2025 (Id. 212417649), foi expedida intimação para que o autor promovesse o regular prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Entretanto, o autor permaneceu inerte, não apresentando a documentação exigida
.

Somente em 12 de novembro de 2025 (Id. 214678414) o autor protocolou nova manifestação, na qual afirmou manter interesse na demanda e pediu a análise do pedido de reconsideração quanto à gratuidade, sem, contudo, juntar qualquer documento hábil a demonstrar renda, patrimônio ou situação financeira que justificasse a concessão da benesse.

Diante da reiterada ausência de comprovação da hipossuficiência, o juízo proferiu decisão (Id. 219649387) indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que o autor não atendeu às determinações judiciais, deixando transcorrer todos os prazos sem apresentação dos documentos essenciais, determinando o recolhimento
das custas
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A linha do tempo demonstra que o agravante
deixou de atender às determinações judiciais relativas à comprovação de sua situação financeira, não trazendo aos autos nenhumdocumento idôneo capazdecomprovara alegada insuficiência.

Nesse contexto, se trata de decisão devidamente fundamentada na ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade econômica, cujo ônus competia ao autor.

Assim, o agravante
não apresentou, até o momento, qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas.

Não tendo comprovado a condição de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RETIFICAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIRA concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de
hipossuficiência,

nos
termos do art. 98 do CPC, cuja presunção decorrente da declaração do interessado é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. [...] O agravante foi intimado para comprovar sua situação financeira, mas deixou de apresentar parte relevante da documentação exigida — como declarações de imposto de renda de anos anteriores e extratos bancários de todas as contas informadas — e tampouco justificou a ausência desses documentos. A ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza tanto a concessão da gratuidade da justiça quanto o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do
CPC
.
Aretificação
do valor da causa para R$ 65.235,00 é admitida, considerando
aconcordância
expressa das agravadas e o fato de que tal valor reflete com maior precisão o proveito econômico efetivamente discutido. [...] A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva
dahipossuficiência
econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentação comprobatória adequada. O parcelamento das custas processuais, nos
termos do art. 98, § 6o, do CPC, também está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento
integral
[...] (N.U 1001781-89.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Portanto, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão é a medida que se impõe.

Registre-se
que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência.
1

Por oportuno
,
ressalto
que a gratuidade da justiça possui natureza jurídica revogável e
reversível
, podendo ser deferida ou indeferida a qualquer tempo, desde que sobrevenham elementos capazes de
comprova
r
a
real situação econômica da parte, nos termos dos artigos 98, §3o, e 99, §5o, do Código de Processo Civil. Assim, nada impede que o autor renove o pedido perante o juízo de origem, instruindo-o com documentação adequada que demonstre efetivamente sua incapacidade financeira.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026